Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-36.2018.8.11.0036
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000047-36.2018.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 077.473.218-05 (RECORRIDO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000047-36.2018.8.11.0036

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores após o cancelamento de serviço configura dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se elevado.

Redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação proposta por
MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA
, em face da empresa requerida
OI S/A
, em consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para isso:

1) DECLARO
que houve, pela autora, em face da requerida, o devido cancelamento da linha telefônica e internet referente ao nº 3431-2667, no dia 10 de maio de 2017, bem como
DECLARO
inexistente qualquer débito da Autora para com a Requerida, em relação a mencionada linha telefônica.

2)
Nesse sentido,
OFICIE-SE
a parte requerida
OI S/A
para que
DEIXE
, imediatamente, de realizar qualquer cobrança em face da autora
MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA
com referência a linha telefônica e internet de nº 3431-2667, objeto da presente lide, principalmente, as parcelas mensais no valor de R$22,37 (vinte e dois reais e trinta e sete centavos) cobrados por débito na conta bancária da autora de nº 013.00110884-6, agência: 0350 – Mogi das Cruzes, Banco Caixa Econômica Federal, sob pena de imposição da
MULTA ÚNICA
no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

3) DETERMINO
a abstenção da parte requerida em realizar a inscrição do nome da autora perante o SPC e/ou outros órgãos de proteção ao crédito, referente as parcelas ou multa linha da telefônica e internet de nº 3431-2667, objeto da presente lide.

4)

OFICIE-SE
o
CARTÓRIO REGO LOUREIRO
, descrito na petição inicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire a inscrição do nome da autora
MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA
de seus cadastros negativos, referente aos débitos apresentados pela empresa requerida
OI MÓVEL S.A
, no valor de R$175,30 (cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), de forma gratuita, sem o pagamento de qualquer taxa, sob pena de imposição da
MULTA DIÁRIA
no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

5) CONDENO
, ainda,

a parte requerida
OI S/A
a pagar a autora
MARIA APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA
a importância equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada, a partir da data da citação, pela incidência de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil , artigo que determina que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional.

6) SEM
condenação às custas processuais e aos honorários advocatícios.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial que em 10/05/2017, requereu o cancelamento dos serviços de telefonia fixo, conforme protocolo de nº 2017665711241.

Alega ainda, que continuou a ser cobrada mensalmente pelo serviço não mais prestado, tentando resolver o problema na via administrativa por diversas vezes, conforme constam na inicial inclusive os nomes dos atendentes.

Em sua defesa, a ré não trouxe a demandada, nenhum elemento probatório que afastasse a legitimidade dos documentos juntados pelo autor.

No caso em apreço, entendo que a cobrança é indevida, notadamente porque ocorreu o cancelamento do serviço. Como a celeuma somente foi resolvida no curso da presente reclamação judicial, entendo que a situação é passível de reparação civil. Portanto, correta a sentença ao reconhecer tal ilegalidade e impor a condenação respectiva.

No entanto, merece retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela ré, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide (RJTJESP 115207).

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020